Tribunal: TJSP
Processo: 1004819-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Concurso público – Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Pedido de anulação do ato administrativo que chancelou reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Reforma que se impõe – Motivação do laudo psicológico que denota aptidão do candidato ao cargo de Agente de Escolta – Contradição evidente entre a motivação e a conclusão pericial – Apelação

Ementa:
Concurso público – Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Pedido de anulação do ato administrativo que chancelou reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Reforma que se impõe – Motivação do laudo psicológico que denota aptidão do candidato ao cargo de Agente de Escolta – Contradição evidente entre a motivação e a conclusão pericial – Apelação provida.